Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726330-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME AGRAVADO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA-ME opôs embargos de declaração (id. 49184327) da decisão desta Relatoria (id. 48627133) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega o embargante-agravante a existência de omissão na decisão embargada, uma vez que “o que se discute no presente agravo de instrumento é a falta de intimação pessoal da agravante do termo de penhora e não da validade de citação da embargante ocorrida em 30.11.2009 (fl. 22 do processo físico), já examinada pelo AI 0738737-30.2021.8.07.0000, com trânsito em julgado em 30/3/2023.” (id. 49184327). Argumenta que a ausência de intimação da embargante-agravante, ou de seu Advogado, acerca da penhora do imóvel é causa de nulidade absoluta do ato, em razão do seu nítido cerceamento de defesa, além do que lhe retira a oportunidade de apresentar bens à penhora ou substituí-lo. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos da embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. A embargante-agravante foi citada na ação originária de execução em 30/11/09. Em 20/11/11 foi deferida a penhora dos imóveis, Fazenda Olhos d’Água (matrícula 2.442, id. 328866652) e Fazenda Macacos (matrícula 2.088, id. 32886652) de propriedade de todos os executados, que ocorreu em 16/12/11, conforme termo de penhora (id. 32886652) e foi averbada (id. 32886652). Em 8/7/14, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução e apensamento aos embargos opostos pelo devedor Renato Alves Barbosa (id. 32886652, pág. 332), e o sobrestamento perdurou até o julgamento dos embargos do devedor, os quais foram rejeitados em r. sentença proferida em 14/10/19 (id. 51462791, autos originários), mantida pelo acórdão da 6a Turma Cível, desta Relatoria, de 3/6/20. Passados quase oito anos de tramitação com diversos atos processuais, em 8/2/21, o i. Juízo a quo manteve a penhora dos imóveis (id. 83002597). Em 23/9/21, quando os autos aguardavam (id. 101042675) o retorno da precatória de avaliação dos imóveis penhorados, de propriedade da executada Agropecuária Magueiral do Crixás, ela compareceu ao processo e requereu (id. 104018544) a nulidade da sua citação, sob o fundamento de que não realizada na pessoa dos sócios administradores, os quais são André Cecílio Alves Barbosa e Guilherme Vieira Barbosa, desde a alteração contratual realizada em 10/6/08 e registrada em 18/2/09 na Junta Comercial, anteriormente ao ato citatório. Sobreveio decisão que acolheu o pedido. Interposto agravo de instrumento pelo exequente (AGI 0738737-30.2021.8.07.0000), o recurso foi provido, com o seguinte dispositivo: “Isso posto, conheço do agravo de instrumento do exequente e dou provimento, para reformar a r. decisão a fim de (i) declarar a validade da citação da executada Agropecuária Mangueiral do Crixás na pessoa do sócio minoritário Rogério Alves Barbosa, ocorrida em 30/11/09 (ii) reconhecer a preclusão do prazo para a empresa devedora opor embargos à execução e (iii) manter a penhora dos imóveis Fazenda Olhos d’Água e Fazenda Macacos (grifo nosso). O referido agravo de instrumento teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 30/3/23 (id. 160166952, autos originários). Nesse sentido, o referido agravo de instrumento, já transitado em julgado, declarou a validade da citação da embargante-agravante e determinou a manutenção da penhora dos imóveis, Fazenda Olhos d’Água e da Fazenda Macacos. Do contexto dos autos, verifica-se que a embargante-agravante, embora tenha sido citada em 30/11/09, somente compareceu aos autos em 23/9/21, momento em que teve ciência inequívoca da penhora dos imóveis realizada em 16/12/11. Assim, não há que falar em falta de intimação da penhora dos imóveis. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-executada e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 24 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora